Tribunal: TJBA
Processo: 8060524-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060524-42.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): EULA CUNHA MARTINS APELADO: C R L CERAMICA RENASCER EIRELI - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. INTERESSE DE AGIR. VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa ambiental imposta à empresa C R L Cerâmica Renascer EIRELI – ME, com fundamento na ausência de interesse de agir. A extinção baseou-se na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF, que tratam da racionalização de execuções fiscais de baixo valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se multa administrativa ambiental de valor originário superior a R$ 10.000,00 pode ser enquadrada como de “baixo valor” para fins de extinção da execução fiscal com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF; (ii) estabelecer se as diretrizes do Tema 1184, voltadas a créditos tributários, se aplicam às multas ambientais, de natureza não tributária; (iii) determinar se a extinção do feito, sem prévia oitiva da parte exequente, viola o contraditório e a ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR O crédito cobrado na execução fiscal possui natureza administrativa não tributária e é oriundo de multa ambiental decorrente do exercício do poder de polícia ambiental, regido por legislação específica (CF, art. 225, § 3º; Lei nº 9.605/1998; Lei Estadual nº 10.431/2006), não se confundindo com créditos tributários. A tese fixada pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral, e a Resolução CNJ nº 547/2024, aplicam-se exclusivamente a execuções fiscais de natureza tributária e com valor originário inferior a R$ 10.000,00, não sendo extensíveis, automaticamente, a execuções de multas administrativas ambientais com valor superior, como no caso concreto. A execução fiscal em análise foi ajuizada com valor originário de R$ 103.935,29, muito superior ao limite previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, afastando-se a hipótese de extinção por baixo valor. Mesmo que não tenham sido realizadas medidas administrativas prévias ou protesto da CDA, tal omissão configura vício sanável, que deve ser precedido de intimação da parte autora para regularização, sob pena de afronta ao contraditório e ao devido processo legal. A sentença que extinguiu o feito com base na ausência de interesse de agir foi proferida sem prévia intimação do INEMA, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC, o que impõe sua anulação por vício processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A multa administrativa ambiental não se subsume automaticamente ao Tema 1184 do STF, por não possuir natureza tributária. A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se exclusivamente a execuções fiscais com valor originário inferior a R$ 10.000,00, não sendo cabível sua incidência a execuções cujo valor inicial exceda esse limite. A extinção de execução fiscal fundada em ausência de interesse de agir deve ser precedida de intimação da parte autora, sob pena de nulidade por afronta ao contraditório e à ampla defesa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060524-42.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS e como Apelada C R L CERAMICA RENASCER EIRELI – ME. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.